Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707826-15.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de tutela cautelar antecedente formulada por IBMEC EDUCACIONAL LTDA em face do DISTRITO FEDERAL para oferecimento de garantia da totalidade dos débitos tributários de ISS decorrentes do auto de infração 1399/2020 (Processo Administrativo no 00040-00022250/2020-11), posteriormente inscrito em dívida ativa sob o n 5-0207595964, ainda não executado. Aponta que o citado débito obsta a renovação de certidão negativa de débitos da autora, para tanto, busca concessão de tutela para obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa e suspensão de negativação nos cadastros de proteção ao crédito. Oferece apólice de seguro garantia no 1007507002938, emitida por EZZE SEGUROS, no valor de R$ 151.536,40, correspondente ao montante integral da dívida ativa. Citado o Distrito Federal apresentou contestação indicando que não há elementos que atraiam a tutela de urgência, bem ainda que a garantia ofertada fere a ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e requereu a intimação da autora para garantir o débito por meio de depósito em dinheiro (Id 28568201). A tutela provisória de urgência foi deferida nos seguintes termos: “Posto isto, nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, DEFIRO a tutela provisória de urgência para: a) assegurar à autora o direito de oferecer, de forma antecipada, garantia ao débito objeto da certidão da dívida ativa n.5-0207596964, por meio do seguro garantia, apólice n.1007507002938 (78676088); b) determinar a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal e à Procuradoria do Distrito Federal, para que não criem obstáculos à expedição de regularidade fiscal da autora (Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa), nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, para que não procedam à inscrição de sua razão social em quaisquer órgãos de proteção ao crédito (Serasa, Cadin e órgãos similares), em razão do débito da certidão de dívida ativa n. 5-0207596964. Cumpra-se. Intimem-se.” O Distrito Federal interpôs Apelação Cível para reforma da decisão (Id 28568206). Suscita preliminar de ausência de interesse processual, por desnecessidade e inadequação da via eleita (art. 337, XI, do CPC); que a concessão de tutela antecipada ou de medida liminar acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; que a apelada pode se valer do pedido de suspensão de exigibilidade nos autos da ação principal; inocorrência de periculum in mora e ausência de fumus boni iuris; bem como, descumprimento da ordem de preferência para penhora de bens, já que o seguro fiança ocupa o final da ordem de preferência do art. 11 da Lei 6.830/80. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). Contrarrazões apresentadas com preliminares de inadmissibilidade do recurso; perda de objeto da ação diante do proferimento de sentença nos autos da Ação Anulatória no 0702404-25.2021.8.07.0018, pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF e pagamento da CDA no 50207596964. No mérito, pela improcedência da apelação (Id 28568361). É o relatório. Decido. Os arts. 932, III e 1.011, I, do Código de Processo Civil autorizam o Relator a negar seguimento liminar quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em contradição com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior. Igualmente, inciso III do art. 87 do Regimento Interno deste Tribunal, apresenta como atribuição do Relator, nos feitos cíveis, não conhecer, negar ou dar provimento a recurso nos termos dos art. 932, III, IV e V, do CPC. Desse modo, o julgamento monocrático está em consonância aos postulados da efetividade e razoável duração do processo, bem como não viola a Colegialidade. Precedente: Acórdão 1183510, 07044458720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Central Nacional UNIMED - Cooperativa Central versus Maria Stela da Costa Gondim. Quanto ao recurso em análise, é imperioso destacar seu cabimento. Nos termos do art. 1.009 do CPC, a apelação é cabível quando se busca impugnar sentença, seja ela terminativa ou definitiva. No caso, o Distrito Federal recorreu de decisão que deferiu tutela provisória de urgência solicitada em caráter antecedente que não pôs fim ao processo, razão pela qual o recurso de apelação não é cabível ao caso. Em situações tais, o Código de Processo Civil prevê expressamente o recurso adequado: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Destaco ainda, não ocorrência de dúvida objetiva quanto a natureza da decisão recorrida que seja capaz de atrair a aplicação do princípio da fungibilidade recursal pois o texto decisório é expresso quanto ao caráter provisório da tutela deferida: nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, DEFIRO a tutela provisória de urgência (...). Consigno também, em contrarrazões a parte autora/recorrida comunicou o proferimento de sentença na ação anulatória no 0702404-25.2021.8.07.0018, pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, extinguindo o feito sem resolução de mérito diante do reconhecimento, pelo Distrito Federal, quanto o erro na lavratura do auto de infração e retificação da CDA no 50207596964. Além de demonstração do pagamento da referida Certidão de Dívida Ativa. Assim, tendo em vista que o recurso interposto é manifestamente incabível e que houve perda superveniente de objeto, diante do pagamento da CDA 50207596964, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de setembro de 2021